Tribunal: TJSP
Processo: 0006321-53.2017.8.26.0132
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:
Embargos de declaração. Alegações de omissão e contradição. 1. Vícios não configurados. 2. Na realidade, os presentes embargos de declaração traduzem o mero inconformismo com o teor da decisão embargada, o que escapa do seu objeto, porquanto não se cuida de instrumento processual apto à rediscussão da causa, não podendo ser utilizado para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante.

Ementa:
Embargos de declaração. Alegações de omissão e contradição. 1. Vícios não configurados. 2. Na realidade, os presentes embargos de declaração traduzem o mero inconformismo com o teor da decisão embargada, o que escapa do seu objeto, porquanto não se cuida de instrumento processual apto à rediscussão da causa, não podendo ser utilizado para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000842187
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0006321-53.2017.8.26.0132/50000, da Comarca de Itajobi, em que é
embargante SEBASTIÃO DOS SANTOS BOUHID e Interessado ALEX
RODRIGUES MOZANER, é embargado COLENDA 2a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento
teve a participação dos Desembargadores ALEX
ZILENOVSKI (Presidente) E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 7 de setembro de 2024.
LAERTE MARRONE
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0006321-53.2017.8.26.0132/50000 -Voto no 23.981
2
Voto no 23.981
Embargante: SEBASTIÃO DOS SANTOS
BOUHID
Embargada: 2a Câmara Criminal
Comarca de Itajobi SP
Embargos de declaração. Alegações de omissão e
contradição. 1. Vícios não configurados. 2. Na realidade, os
presentes embargos de declaração traduzem o mero
inconformismo com o teor da decisão embargada, o que
escapa do seu objeto, porquanto não se cuida de instrumento
processual apto à rediscussão da causa, não podendo ser
utilizado para adequar a decisão ao entendimento da parte
embargante. Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração
interpostos contra acórdão que, por votação unânime, negou provimento
ao recurso do oro embargante (mantendo a condenação pelos crimes de
furto qualificado, em continuidade delitiva) e deu provimento em parte
ao apelo do corréu Alex Rodrigues Mozaner, a fim de: (a) afastar os
maus antecedentes; (b) reconhecer a circunstância atenuante da
confissão e (c) reduzir sua pena para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses
de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário
correspondente ao mínimo legal, mantida, no mais, a r. sentença. Alega,
em suma, que existe omissão e contradição no julgado, pontuando que
“em pese o entendimento de Vossa Excelência, ao dar provimento
parcial ao recurso defensivo, houve uma afronta ao princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0006321-53.2017.8.26.0132/50000 -Voto no 23.981
3
individualização da pena e do próprio mérito do processo. Nos
presentes autos, não existe qualquer prova produzida diante do crivo do
contraditório e da ampla defesa que demonstrasse que o Embargante se
dedica às atividades criminosa como quer fazer crer o representante do
Ministério Público.” Busca “seja conhecido e provido este recurso,
manifestando-se explicitamente este Tribunal acerca das matérias ora
levantadas, afastando assim a omissão e, mais, prequestionando-se os
temas e regras ora levantadas, para modificar o regime inicial da pena
para o regime aberto.”
É o relatório.
2. Não vinga o reclamo.
3. Na dicção do artigo 619, do Código de
Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis quando o
julgado padecer de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração
somente podem ser manejados na hipótese de existir algum destes vícios
(STJ, EDcl no AgRg na AR no 3.204/DF, relator Ministro Castro
Meira, Primeira Seção, julgado em 24/5/2006, DJ de 5/6/2006, p.
230; EDcl nos EDcl no AREsp no 297.064/RS, relator Ministro Raul
Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/8/2013, DJe de 16/9/2013).
4. Com efeito, o aresto não padece do vício
que lhe foi imputado.
De forma fundamentada, o acórdão: a) com
base nas provas produzidas no curso da persecução penal,
expressamente indicadas, assentou a responsabilidade penal do
embargante pelos crime de furto qualificado (em continuidade delitiva);
b) realizou a dosimetria da pena do embargante, com espeque em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0006321-53.2017.8.26.0132/50000 -Voto no 23.981
4
circunstâncias concretas; especificamente em relação ao regime inicial
da pena privativa de liberdade, pontuou que as circunstâncias judiciais
desfavoráveis e a reincidência justificam o regime inicial fechado para a
pena privativa de liberdade.
5. Vê-se, pois, que a decisão hostilizada
analisou as questões postas no recurso, inexistindo omissão a ser
suprida.
Cabe ter em mente que, endossando orientação
que já vinha da algum tempo, em matéria de motivação de decisões
judiciais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou que “o
artigo 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da
decisão” (Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de
Instrumento no 791.292, relator Ministro Gilmar Mendes, julgado
em 23.06.2010).
No mesmo sentido, assentou o Superior
Tribunal de Justiça que ” nos termos da jurisprudência desta Corte,
o órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os
pontos alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que
entender necessários para o julgamento do feito, de acordo com seu
livre convencimento fundamentado, não caracterizando omissão ou
ofensa à legislação infraconstitucional o resultado diferente do
pretendido pela parte” (AgRg no AREsp no 361.053, relator Min.
Moura Ribeiro, julgado em 03.10.2013).
Com efeito, “o órgão colegiado não está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0006321-53.2017.8.26.0132/50000 -Voto no 23.981
5
obrigado a repelir todas as alegações expendidas no recurso, pois
basta que se atenha aos pontos relevantes e necessários ao deslinde
do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à prolação
do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes” (AgInt no AREsp no 2.094.099, relator
Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 13.02.2023).
Nem cabe exigir que a decisão judicial examine
a causa à luz dos dispositivos legais e constitucionais invocados pela
parte. Com efeito, “o magistrado não está obrigado a responder,
pormenorizadamente, as questões trazidas, citando os dispositivos
legais e constitucionais invocados pelo recorrente se já decidiu a
questão sob outros fundamentos” (STJ, AgRg no REsp no 1.220.895,
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, julgado em
27.08.2013).
6. Por sua vez, não se divisa incompatibilidade
lógica entre as assertivas feitas.
Deveras, a contradição que enseja os embargos
de declaração é aquela existente entre afirmações do próprio julgado
hostilizado, ou seja, quando haja assertivas opostas entre si (RENATO
BRASILEIRO DE LIMA, Código de Processo Penal Comentado,
Editora JusPODiVM, pág. 1.006), o que não sucede na hipótese. Dentro
deste contexto, “inexiste contradição quando a decisão sentença ou
acórdão está em desalinho com opiniões doutrinárias, com outros
acórdãos ou sentenças ou mesmo com a prova dos autos. É preciso
existir
confronto
entre
afirmações
interiores
ao
julgado”
(GUILHERME DE SOUZA NUCCI, Código de Processo Penal
Comentado, RT, 12a edição, pág. 737).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0006321-53.2017.8.26.0132/50000 -Voto no 23.981
6
Em outras palavras, a contradição, enquanto
situação que autoriza a oposição de embargos de declaração, e ́ a interna,
caraterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si
(STJ, EDcl no AgRg no REsp no 1.954.864, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 15.03.2022; EDcl no AgInt
no AREsp no 1.520.414, rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze,
julgado em 14.03.2022; EDcl nos EDcl no REsp no 1.881.707, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 14.03.2022; EDcl
no AgInt nos EDcl nos EAREsp no 1.666.120, relator Ministro
Francisco Falcão, julgado em 22.02.2022). Desborda, pois, de seu
âmbito de cognição o cotejo com elementos externos da decisão; em
outras palavras, não configura contradição, enquanto vício que empenha
os embargos de declaração, o descompasso entre o teor da decisão
embargada e a prova constante dos autos ou o direto aplicável à espécie.
7. Na realidade, os presentes embargos de
declaração traduzem o mero inconformismo com o teor da decisão
embargada, o que escapa do seu objeto, porquanto não se cuida de
instrumento processual apto à rediscussão da causa, não podendo ser
utilizado para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante
(STJ, EDcl no AgRg no AREsp no 1.862.327, relator Ministro Olindo
Menezes, julgado em 15.03.2022; EDcl no AgRg no AREsp no
1.946.653, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, julgado em
15.03.2022; EDcl no AgRg no AREsp no 1.989.773, relator Ministro
Ribeiro Dantas, julgado em 15.03.2022; EDcl no AgRg no AREsp no
2.012.291, relator Ministro João Otávio de Noronha, julgado em
15.03.2022; AgRg no AREsp no 2.035.697, relator Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, julgado em 22.03.2022).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0006321-53.2017.8.26.0132/50000 -Voto no 23.981
7
8. Ante o exposto, rejeito os embargos de
declaração.
LAERTE MARRONE
Relator